Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720731-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Leonora Almeida Macedo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra decisão proferida nos autos do processo no 0824870-20.2023.8.10.0001. Ocorre que os autos indicados não estão acessíveis por meio do sistema PJe, não sendo possível a consulta às respectivas peças processuais. Também não foi juntada aos presentes autos a cópia da decisão impugnada, o que impede a análise adequada das razões recursais. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante junte aos presentes autos a cópia integral dos autos do processo de origem, para que seja viabilizada a análise de suas razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator